Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701821-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator